Tribunal: TJSP
Processo: 0014191-38.2015.8.26.0224
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0014191-38.2015.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em
que são embargantes MARCIO AURELIO DA ROCHA e RODRIGO DOS
SANTOS MORAES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos para, adotada a orientação consolidada na Súmula
n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzir a pena do crime de roubo
duplamente qualificado praticado pelos embargantes para nove anos e
quatro meses de reclusão e pagamento de vinte e dois dias-multa, e o total de
todos os crimes para vinte e um anos, dez meses e quinze dias de reclusão e
pagamento de trinta e nove dias-multa, no piso, mantidos, no mais, os demais
termos do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA
(Presidente),
ALEXANDRE
ALMEIDA,
GUILHERME
G.
STRENGER, MARIA TEREZA DO AMARAL E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014191-38.2015.8.26.0224/50001 - Guarulhos
2
VOTO No 48813
EMBARGOS INFRINGENTES No 0014191-38.2015.8.26.0224/50001
EMBARGANTES: MARCIO AURÉLIO DA ROCHA; RODRIGO DOS
SANTOS MORAIS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO PENAL No 0014191-38.2015.8.26.0224
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - FB
Cuida-se de Embargos Infringentes
opostos por MARCIO AURÉLIO DA ROCHA e RODRIGO DOS
SANTOS MORAES em face do acórdão de folhas 775/791,
declarado a folhas 826/829 da 11a Câmara Criminal que, por
maioria de votos, deu parcial provimento às apelações por eles
interpostas, reduzindo suas penas para 22 anos e 02 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 40
dias-multa, no valor unitário mínimo, e para afastar o
pagamento da indenização em favor dos ofendidos, a título de
reparação de danos causados, vencido em parte o Relator
Sorteado Salles Abreu, que dava parcial provimento em maior
extensão, aplicando a Súmula 443 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e reduzia as pena para 21 anos, 10 meses
e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 39 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Sustenta,
em
resumo,
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014191-38.2015.8.26.0224/50001 - Guarulhos
3
embargante, que deve prevalecer o entendimento esposado
pelo Relator Sorteado, no sentido de que seja aplicada a
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
No caso concreto, consoante se
extrai do acórdão impugnado, foi mantido o aumento de 3/8
pela presença de duas qualificadoras no crime de roubo, nos
seguintes termos:
“O
acréscimo
aplicado
deverá
prevalecer, pois entende a d. maioria julgadora que a Súmula
443 do C. STJ não é vinculante e que o critério matemático
externa a necessária reprovabilidade a uma conduta que foi
praticada com maior gravidade, evitando-se, assim, tratamento
igual a situações desiguais.” (fl. 788).
Ocorre que, por força da Súmula n°
443 do Superior Tribunal de Justiça, “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
E embora a referida Súmula não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014191-38.2015.8.26.0224/50001 - Guarulhos
4
seja vinculante, revela-se coerente a orientação segundo a
qual, no crime de roubo, o número de causas de aumento não
deve ensejar, por si só, a adoção de acréscimo superior ao
mínimo na fase final da dosimetria.
É
que
nem
sempre
a
mera
presença, na conduta criminosa, de mais de uma das
circunstâncias previstas pelo legislador, implica em maior
gravidade. Esta pode existir em situações nas quais uma única
causa de majoração esteja presente, como na hipótese em que
um único agente mantém diversas vítimas com a liberdade
restrita, por considerável período, mediante o emprego de
violência extremada, ou no caso em que um grande número de
agentes despoja o ofendido de seus bens mediante violência
física.
Vale dizer, então, que em inúmeras
situações o critério matemático não se revelará razoável, o que
justifica a adoção do entendimento de que a definição da
fração de exasperação na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo exige fundamentação baseada nas
circunstâncias do caso concreto em análise.
Na
hipótese,
como
a
referida
fundamentação não existiu, impõe-se que seja adotada a
fração mínima de 1/3.
Com isso, e mantidos os demais
critérios dosimétricos utilizados no acórdão embargado, a pena

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014191-38.2015.8.26.0224/50001 - Guarulhos
5
do recorrente deve ser redimensionada, nos termos do voto do
Relator Sorteado, que resultam em nove anos e quatro meses
de reclusão e pagamento de vinte e dois dias-multa, no piso,
para o crime de roubo (pena-base fixada metade acima do
mínimo, mais um sexto pela reincidência, mais um terço pelas
duas qualificadoras).
Somadas as penas de todos os
delitos (roubo duplamente qualificado, extorsão mediante
sequestro e quadrilha armada), o total é de vinte e um anos,
dez meses e quinze dias de reclusão e pagamento de trinta e
nove dias-multa, no piso.
Diante do exposto, ficam acolhidos
os embargos para, adotada a orientação consolidada na
Súmula n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzir a
pena do crime de roubo duplamente qualificado praticado
pelos embargantes para nove anos e quatro meses de
reclusão e pagamento de vinte e dois dias-multa, e o total
de todos os crimes para vinte e um anos, dez meses e
quinze dias de reclusão e pagamento de trinta e nove dias-
multa, no piso, mantidos, no mais, os demais termos do
acórdão.
XAVIER DE SOUZA
Relator